Tribunal: TJDFT
Processo: 0724335-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI DE REGÊNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE DEVEM SER ANALISADAS EM CONJUNTO. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL UTILIZADO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06 RECONHECIDA.

1. Mantém-se a condenação imposta em primeira instância se o acervo probatório é apto a demonstrar que o réu trazia consigo o entorpecente para fins de difusão ilícita.

2. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora.

3. Diante da ausência de quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, aliado ao fato do usuário, na delegacia de polícia, ter afirmado que comprava uma porção de “crack”, do réu, por R$ 10,00 (dez reais), cuja transação só não aconteceu em razão da abordagem dos militares, afasta o argumento de Defesa de que a sentença condenatória se baseou em indícios ou meras presunções.

4. A quantidade de droga apreendida não se mostra suficiente para a modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, eis que a natureza (natural ou industrializado) e a quantidade do entorpecente devem ser conjuntamente avaliados para fim de negativação e reprovação da conduta. Precedentes.

5. Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

6. A presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, para afastar o tráfico privilegiado, fundou-se no registro de atos infracionais, o que não se harmoniza com a nova orientação predominante do STF.

7. No caso, sendo o réu primário, de bons antecedentes e, na ausência de elementos que denotem sua dedicação às atividades criminosas, impõe-se reduzir a pena do crime de tráfico, nos termos do art. 33, § 4o, da LAD.

8. Para a incidência da causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei no 11.343/2006, basta o envolvimento do menor ou que o comércio ilegal de drogas atinja criança ou adolescente, o que restou devidamente evidenciado nos autos.

9. Recurso parcialmente provido.